Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709697-50.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO LOURENÇO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO LOURENÇO DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 22111958): APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilicitude do ato realizado pelo segurança da loja vítima, porquanto, estando o apelante em estado de flagrância, o artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece que: "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 2. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de prova testemunhal e confissão do apelante, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor. 3. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 4. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para a configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo e dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada. 5. Fundamentada a consumação do crime de furto na teoria da amotio, ante a comprovação da inversão de posse de bens pertencentes à empresa vitimada pela prova testemunhal, mesmo que por curto período de tempo e ainda que tenha o apelante sido detido pelo segurança momentos após a subtração, inviável o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretensão de diminuição da pena. 6. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.385.621/MG (Tema 924), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. 2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação. (REsp 1.385.621/MG, Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/5/2015). (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031